Tribunal: STJ
Processo: 0068319-15.2023.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2779219 - RJ(2024/0403360-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AGRAVADO
: ESTER MINDL STEIMAN
ADVOGADA
: ANDREIA LOPES BARREIRINHAS - RJ092522
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
.
SÚMULA 315/STJ
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
, cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56298499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f8321a8-88c6-4edb-911f-763cafcddeaf

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56298499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2026 15:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f8321a8-88c6-4edb-911f-763cafcddeaf

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779219
- RJ(2024/0403360-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AGRAVADO
: ESTER MINDL STEIMAN
ADVOGADA
: ANDREIA LOPES BARREIRINHAS - RJ092522
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
cujo entendimento se alinha ao disposto no
I e III,
Súmula 315/STJ,
art. 1043,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
cumprimento de sentença, requerido por Ester Mindl Steiman em
Ação:
face de Grupo Ok Construções e Incorporações LTDA.
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento
Decisão interlocutória:
de sentença, para desconstituir a penhora sobre a renda de imóvel especificado,
além de determinar que a correção monetária incida desde a data do desembolso.
Documento eletrônico VDA54895815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: aa23bd0c-12eb-4ffc-b93d-0582de117d7e

não conheceu do agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, nos termos da seguinte
ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
BENS. DECISÃO QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO À PENHORA E EXCLUIU
OS BENS QUE NÃO PERTENCIAM AO EXECUTADO, MANTENDO OS DEMAIS PONTOS,
COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, EM RESPEITO AO ACÓRDÃO ACOBERTADO
PELO MANTO DA COISA JULGADA - DECISÃO AGRAVADA QUE REITERA,
EXPRESSAMENTE, O QUE JÁ FORA DECIDIDO EM MOMENTO PROCESSUAL
ANTERIOR, CUJO ENFRENTAMENTO JÁ HAVIA SIDO DELIMITADO PELO JUÍZO, FORTE
NO SENTIDO DA PRECLUSÃO NO TOCANTE Á MATÉRIA RELATIVA AO ÍNCIDE
APLICÁVEL E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA QUE NÃO SE ADMITE, POR FORÇA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
JURISPRUDENCIA DO STJ A RESPEITO DO TEMA: “As questões de ordem pública
também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de
manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no
momento oportuno” (AgInt no AR Esp n.
relator Ministro Ricardo
2.007.442/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
(e-STJ fls. 33-34)
27/6/2022.

aponta violação aos artigos 489, 927 e 1.022 do
Recurso especial:
Código de Processo Civil, além do dissídio jurisprudencial.
negou provimento ao agravo interno, mantida a
Acórdão embargado:
decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e
negar-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE
DO RECLAMO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. A conclusão do Tribunal de origem está de acordo com a orientação deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora as matérias de ordem
pública não estejam sujeitas à preclusão, uma vez apreciadas, não podem ser objeto
de nova análise. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno não provido.(e-STJ fl. 222)

aponta divergência entre o acórdão
Embargos de divergência:
embargado e paradigmas da Primeira e Segunda Turma acerca da atualização
monetária e dos juros integrarem o conteúdo implícito da condenação, podendo
ser ajustados de ofício, sem ofensa à coisa julgada.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
diante da Súmula 315/STJ.
Documento eletrônico VDA54895815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: aa23bd0c-12eb-4ffc-b93d-0582de117d7e

questiona a pertinência do óbice sumular aludido, além
Agravo interno:
de reiterar a argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que
aparte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

I. Da aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
ou do agravo em recurso especial - Súmula 315/STJ
2. De acordo com o
§ 2o, do CPC, é certo que os embargos de
art. 1043,
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
3. Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se
admite no âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno
do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em
sua moldura abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de
regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso
especial à hipótese concreta dos autos.
4. Nesse sentido: AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EREsp 1.637.880/SP,
AgInt nos
Corte Especial, DJe de
03/08/2018;
EAREsp 955.088/RS,
02/05/2018;
AgInt nos EDcl nos
Segunda Seção, DJe de
EAREsp 1.406.323/SP,
17/09/2020.
5. Sob esse enfoque, "os embargos de divergência têm por finalidade
precípua a uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação
da legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão
embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial ou do agravo em recurso especial" (AgInt nos
Corte Especial, DJe de
.
EAREsp 1.581.988/BA,
15/10/2021)
6. Assim, consoante a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "não se
admite a interposição de embargos de divergência quando não tiver sido
apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 315 do
Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento se alinha ao disposto no art. 1.043,
incisos I e III do CPC" (AgInt nos
Corte Especial, DJe de
EAREsp 1.746.628/SP,
.
20/04/2022)
7. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado proferido pela Quarta
Turma sequer adentrou no mérito da controvérsia relativa à natureza pública da
Documento eletrônico VDA54895815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: aa23bd0c-12eb-4ffc-b93d-0582de117d7e

alteração do valor da correção monetária e dos juros legais incidentes sobre a
condenação, viabilizada sua alteração a qualquer tempo, sem violação à coisa
julgada, incidente a Súmula 83/STJ.
8. Portanto, como a controvérsia devolvida nos presentes embargos de
divergência sequer teve o mérito analisado no acórdão embargado, o presente
recurso não deve ser conhecido, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade.

II. DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54895815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:42
Código de Controle do Documento: aa23bd0c-12eb-4ffc-b93d-0582de117d7e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.779.219 / RJ
Número Registro: 2024/0403360-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00139711120048190001
00683191520238190000
139711120048190001
200800104181
202424508376 683191520238190000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
EMBARGADO : ESTER MINDL STEIMAN
ADVOGADA
: ANDREIA LOPES BARREIRINHAS - RJ092522
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
AGRAVADO
: ESTER MINDL STEIMAN
ADVOGADA
: ANDREIA LOPES BARREIRINHAS - RJ092522
TERMO
Documento eletrônico VDA56278725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 7d674954-1b5c-40f7-9f3e-b89a099396e5

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 7d674954-1b5c-40f7-9f3e-b89a099396e5